Tribunal: TJDFT
Processo: 0720089-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, da reiteração delitiva e da insuficiência de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva, por suposta ausência de fundamentação concreta e atual; e (ii) verificar a existência de excesso de prazo na formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento, suscitada pelo Ministério Público sob argumento de litispendência com habeas corpus anterior, é afastada, pois o objeto do presente writ refere-se à decisão que manteve a prisão preventiva, diversa daquela que originalmente decretou a medida, sendo, portanto, distinta a causa de pedir.
4. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta das condutas, na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela continuidade das práticas ilícitas mesmo após deflagração de operação policial e adoção de medidas cautelares anteriores.
5. A manutenção da prisão preventiva busca a preservação da ordem pública, considerando a existência de organização criminosa voltada para a prática sistemática de estelionatos e lavagem de capitais, com atuação que perdurou mesmo após intervenções policiais.
6. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
7. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, diante da complexidade da causa, do número de réus e do andamento regular do processo, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não se constatando desídia do juízo processante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I; 316, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 959.178/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/03/2025, DJE 12/03/2025; STJ, AgRg no HC n. 958.134/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJE 05/03/2025; STJ, AgRg no RHC n. 209.106/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJE 05/03/2025.